Tribunal: TJSP
Processo: 2253079-75.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
ção do programa de monitoramento, estabelecendo prazos, atribuições de órgãos e possíveis convênios com outros órgãos ou iniciativa privada – Circunstância em que os artigos 2o a 5o da norma objurgada adentram nas atribuições do Chefe do Poder Executivo – Afronta aos artigos 5o; 47, incisos II, XIV e XIX, alínea 'a'; e 144 da Constituição Estadual – CUSTEIO – Não indicação da fonte do custeio do programa durante a tramitação legislativa que não caracteriza inconstitucionalidade da norma, mas sua inexequibilidade até a respectiva previsão orçamentária – Ação julgada parcialmente procedente.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2253079-75.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 16/07/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

07/07/2021

Data de publicação:

16/07/2021

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 10.242, de 22 de novembro de 2019, do Município de Santo André, de iniciativa parlamentar e com integral veto do Prefeito, que dispões sobre a implantação de sistema de monitoramento por câmeras em unidades de saúde do Município - Alegação de usurpação da competência privativa do Poder Executivo, violando a separação os poderes - VÍCIO DE INICIATIVA

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 10.242, de 22 de novembro de 2019, do Município de Santo André, de iniciativa parlamentar e com integral veto do Prefeito, que dispões sobre a implantação de sistema de monitoramento por câmeras em unidades de saúde do Município - Alegação de usurpação da competência privativa do Poder Executivo, violando a separação os poderes - VÍCIO DE INICIATIVA – Projeto apresentado por parlamentar que cria uma diretriz geral de política de segurança pública – Ausência de violação do princípio da separação dos Poderes – Precedentes deste Órgão Especial – ADMINSTRAÇÃO SUPERIOR – Atribuição do Chefe do Poder Executivo para a implementação do programa de monitoramento, estabelecendo prazos, atribuições de órgãos e possíveis convênios com outros órgãos ou iniciativa privada – Circunstância em que os artigos 2o a 5o da norma objurgada adentram nas atribuições do Chefe do Poder Executivo – Afronta aos artigos 5o; 47, incisos II, XIV e XIX, alínea 'a'; e 144 da Constituição Estadual – CUSTEIO – Não indicação da fonte do custeio do programa durante a tramitação legislativa que não caracteriza inconstitucionalidade da norma, mas sua inexequibilidade até a respectiva previsão orçamentária – Ação julgada parcialmente procedente.*